Tribunal: CARF
Processo: 13983.000165/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000165/2005-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.104 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
SADIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
DESPESAS
COM
EFLUENTES
INDUSTRIAIS.
TRATAMENTO/DESTINO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas com tratamento e destino de efluentes decorrentes do processo de
industrialização dos produtos fabricados/vendidos pelo contribuinte geram
créditos da não-cumulatividade.
DESPESAS
COM
UNIFORMES/VESTUÁRIO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO
As despesas com uniformes/vestuário geram crédito da não-cumulatividade
quando fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, nos
termos do inciso X do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, a partir de 9/01/2009. É
possível o creditamento como insumo, nos temos do inciso II do artigo 3o,
desde que haja comprovação da essencialidade ou relevância na atividade
produtiva ou de prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000165/2005-20
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000165/2005-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Pedro Sousa Bispo (suplente convocado), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello. Ausente momentaneamente o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
3201-005.550, de 20/08/2019, proferido pela 1o Turma Ordinária da 2o Câmara da 3o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as
aquisições que não se mostrem imprescindíveis à consecução das atividades que
compõem o objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. IPI RECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
O IPI recuperável, destacado nas notas fiscais de aquisição de insumos, não integra o
custo de aquisição dos bens e serviços aplicados na produção da pessoa jurídica
contribuinte do imposto.
CRÉDITO. DESPESAS GERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente os bens e serviços essenciais ao processo produtivo são admitidos como
insumos no cálculo das contribuições não cumulativas, situação essa em que não se
enquadram as despesas administrativas gerais.
CRÉDITO. DESPESAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE.
No período sob análise, não mais existia autorização à apuração de créditos sobre as
despesas financeiras, hipótese que passou a se restringir às contraprestações de
operações de arrendamento mercantil da pessoa jurídica, matéria essa não controvertida
nos autos. Além disso, as receitas financeiras tiveram a alíquota da contribuição
reduzida a zero, tratando-se, portanto, de aquisição de insumos desonerada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa
amparada na documentação contábil-fiscal do sujeito passivo não infirmada com
documentação hábil e idônea.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000165/2005-20

MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
EM
SEDE
DE
RECURSO.
DECISÃO
DEFINITIVA.
A ausência de contestação de matérias apreciadas em instâncias administrativas
anteriores torna definitiva a decisão não combatida pelo interessado.
MATÉRIA CONTESTADA APENAS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria arguida somente em sede de recurso voluntário, o que
configura inovação dos argumentos de defesa, tratando-se de matéria em relação à qual
não se formou o contraditório.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Em seu recurso especial, o contribuinte alegou divergência jurisprudencial em
relação ao conceito de insumo de PIS e Cofins, defendendo a aplicação dos critérios de
relevância, pertinência e essencialidade, de acordo com o RESP 1.221.170/PR, indicando como
paradigma, o Acórdão no 9303-010.107. O despacho de admissibilidade negou-lhe seguimento,
tendo sido, contudo, reformado pelo despacho em agravo de e-fls. 843 e ss. que considerou
comprovada a divergência relativa ao conceito de insumos para o efeito da legislação do
PIS/Cofins.
Em contrarrazões, a PGFN arguiu preliminarmente que o recorrente se
desincumbiu da demonstração analítica da divergência, nem demonstrou qualquer divergência
específica de glosa, apesar de ambos acórdãos serem posteriores ao julgamento proferido no
RESP 1.221.170/PR; aduziu que a apreciação do despacho em agravo se concentrou na definição
de processo produtivo e não, propriamente, na definição de insumo; defendeu que a divergência
deveria ser apontada para cada item especificamente e, subsidiariamente, que seja admitido
apenas em relação a itens do paradigma que guardem semelhança a itens discutidos na decisão
recorrida. No mérito, que defendeu também a aplicação do julgamento proferido no RESP
1.221.170/PR e do PN Cosit no 5/2018.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
O recurso especial e as contrarrazões são tempestivas. Quanto ao pressuposto de
demonstração da divergência, considero, inicialmente, que o acórdão recorrido em momento
algum se referiu à decisão proferida no RESP 1.221.170/PR e, embora tenha utilizado o termo
“essenciais”, adotou um posicionamento que considero mais restritivo em relação ao conceito
esposado na decisão do STJ, que, além da essencialidade, adotou o critério da relevância, que
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000165/2005-20

acolheu como insumo despesa que “embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisiçãona produção ou na execução do serviço.”
Destarte, considero que há divergência quanto ao conceito de insumo, uma vez
que a tese esposada no RESP 1.221.170/PR se revela mais abrangente que a tese acolhida na
decisão recorrida.
Antes de adentrarmos ao mérito, é necessário esclarecer que o objeto do recurso
especial se refere ao item “I.4 - Despesas gerais. Doações à Apae, associações, agências de
viagem, livraria, informática, assistência médica de funcionários e ou/diretores, limpeza,
conservação, comunicação visual, carimbos, companhias de água e esgoto, ferragens,
ferramentas, fundação universitária, móveis, assessoria, planejamento, segurança, metalurgia,
locação de veículos, lava-jato, presentes, marcenaria, mudanças, supermercado,
telecomunicações, Sesi, Senai, material de expediente, empresas de engenharia, construções,
reformas, material de construção, manutenção de máquinas e equipamentos, tinta automotiva,
suprimentos de informativa, confecção de chaves, fotografias, imagens, brindes, vestuário,
gastos com Sindicatos etc. Crédito. Impossibilidade” do acórdão recorrido, pois os demais
capítulos apreciados não se fundamentaram no inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 ou
10.833/2033.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não
se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado e
melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000165/2005-20

b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";efetivamente se enu
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto.
De plano, verifica-se que a tese defendida em recurso voluntário era de que seriam
insumos os custos e despesas operacionais incorridos para a fabricação dos produtos.
Ocorre que a tese adotada pelo STJ expressamente afastou o conceito de insumos
como consistente nas despesas necessárias à atividade da empresa. O voto proferido pelo
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, adotando as razões do voto-vista proferido pela Ministra
Regina Helena Costa, acolheu a tese da essencialidade e da relevância, excluindo do conceito de
insumos diversas despesas que certamente são necessárias à atividade da empresa. O excerto
abaixo transcrito do voto proferido no RESP 1.221.170/PR esclarece (página 21 e ss. do voto):
“[...]
Adotando essa linha de raciocínio, decisão da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, a qual fixou que o conceito de insumo,
para a contribuição ao PIS e a COFINS, não é tão amplo como o da legislação do
Imposto sobre a Renda, nem tão restrito como o do Imposto sobre Produtos
Industrializados, devendo analisar-se cada caso específico, já que o processo produtivo
é bastante distinto entre as empresas. Na espécie então analisada, entendeu-se que as
despesas com a aquisição de uniformes dos empregados de um frigorífico geraram
créditos para efeito de não-cumulatividade dessas contribuições, por consistirem
produtos essenciais à produção da empresa, ainda que não consumidos durante o
processo produtivo (Frigorífico Frangosul, j. 09.11.2011).
Verifica-se, mais recentemente, que esse entendimento tem sido observado no âmbito
do Conselho, porquanto mantidas as matizes da essencialidade e da relevância como
referências decisivas na formação do conceito de insumo (v.g. Cooperativa Central
Aurora Alimentos, 4a Câmara/2a Turma Ordinária, processo n. 10925.000820/200716,
acórdão n. 3402-003.097, j. 21.06.2016), como também pelo afastamento do parâmetro
de crédito físico do IPI (v.g. Predilecta Alimentos Ltda., 3a Turma, processo n.
18088.720015/2012-82, acórdão n. 9303-004.192, j. 06.07.2016).
Anote-se que esses parâmetros são encontrados em precedentes de ambas as Turmas da
Primeira Seção desta Corte.
Nessa linha:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PIS E
COFINS. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA.
CREDITAMENTO
EM
RAZÃO
DE
DESPESAS
TAIS
COMO:
VALE-
TRANSPORTE,
VALE-ALIMENTAÇÃO
E
UNIFORME.
NÃO
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE INSUMO. DESPESAS QUE SOMENTE
PODEM SER CREDITADAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.898/2009.
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000165/2005-20

1. O conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e de COFINS diz respeito
àqueles elementos essenciais à realização da atividade fim da empresa , não alcançando
os itens solicitados pela impetrante, sendo que o direito de crédito sobre as despesas
relativas a vale-transporte, a vale-alimentação e a uniforme custeadas por empresa que
explore prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção somente veio a ser
possível após a edição da Lei 11.898/09. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.230.441/SC,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013.
[...]
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita , manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela
Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos físicos
do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o produto,
reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004;
ii) orientação intermediária , acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques e
Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há emprego direto ou
indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos
critérios da essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da
ilegalidade das mencionadas instruções normativas, porquanto extrapolaram as
disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e
iii) orientação ampliada , protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da ilegalidade das instruções
normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente , o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância , considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção
de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisiçãona
produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no regime de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam, os valores
relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação", englobando água,
combustíveis e lubrificantes , veículos , materiais e exames laboratoriais , equipamentos
de proteção individual - EPI, materiais de limpeza , seguros , viagens e conduções ,
"Despesas Gerais Comerciais " ("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis,
comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de
serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000165/2005-20

Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar, casuisticamente,
se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o
processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento de
despesas com água, combustíveis e lubrificantes , materiais e exames laboratoriais ,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em princípio ,
inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim compreendido
num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de "base sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na cadeia
produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de instrução
probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via especial.
Logo, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que a Corte a quo,
observadas as balizas dogmáticas aqui delineadas, aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custos e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes , materiais e exames laboratoriais , materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI.
[...]
Nesse contexto, proponho as seguintes teses para efeito do art. 543-C do CPC/73:
I . É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis ns.
10.637/2002 e 10.833/2003; e
I I . O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância , vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial, para, nesta
extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno dos autos à instância
ordinária, nos termos da fundamento supra.”
Verifica-se que a decisão do STJ foi pelo provimento parcial ao recurso do
contribuinte, considerando a possibilidade de creditamento sobre água, combustíveis e
lubrificantes , materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual – EPI e negando o creditamento, por não ser essencial ou relevante, sobre seguros,
viagens e conduções, despesas gerais comerciais ("despesas com vendas", incluindo
combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de
serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e comissões), lembrando tratar-se de
empresa do setor de alimentos.
Assim, constata-se que essas despesas para as quais o STJ entendeu não serem
passíveis de creditamento são despesas necessárias e dedutíveis para o IRPJ, denotando que os
critérios de essencialidade e relevância não se equivalem ao conceito de necessidade para a
obtenção da receita ou dedutibilidade para o IRPJ.
Já em recurso especial, a recorrente pugnou pela aplicação da tese acolhida pelo
STJ no RESP 1.221.170/PR. Contudo, referida tese demanda a caracterização da essencialidade
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000165/2005-20

ou da relevância dos insumos, o que deveria ter a recorrente demonstrado em seu recurso
especial. Aqui valem as mesmas considerações feitas no acórdão recorrido, a saber:
“Verifica-se que a defesa do Recorrente é genérica, não havendo indicação precisa e
clara da participação de tais dispêndios no processo produtivo.
Além disso, não foi dado qualquer esclarecimento acerca da abrangência dos gastos
com manutenção de veículos, máquinas e equipamentos, assessoria, planejamento e
consultoria que pudesse comprovar, ou mesmo apenas indicar, que eles se encontram
imbricados ao processo produtivo, hipótese em que se poderia cogitar de seu
creditamento.
Destaque-se, ainda, que, neste processo, o Recorrente nem mesmo contestou de maneira
específica, como fizera em outros autos versando sobre a mesma matéria, o argumento
da Fiscalização de que os gastos com construção e manutenção de máquinas e
equipamentos deveriam ser ativados para darem direito a crédito em relação aos
encargos de depreciação, em razão do quê, tais questões não serão aqui analisadas por
fugirem do que restou controvertido.”
Além dos itens mencionados acima, constata-se que da relação mencionada,
configuram despesas administrativas e, portanto, não abrangidas pelos critérios da essencialidade
e relevância (os quais se vinculam intrinsecamente ou por singularidade ou por imposição legal
ao processo produtivo) as despesas gerais como doações à APAE, associações, agências de
viagem, livraria, informática, assistência médica de funcionários e ou/diretores, comunicação
visual, carimbos, fundação universitária, móveis, segurança, metalurgia, locação de veículos,
lava-jato, presentes, marcenaria, mudanças, supermercado, telecomunicações, Sesi, Senai,
material de expediente, tinta automotiva, suprimentos de informativa, confecção de chaves,
fotografias, imagens, brindes, vestuário, gastos com Sindicatos etc.
Já os itens limpeza, conservação, companhias de água e esgoto, empresas de
engenharia, ferragens, ferramentas e vestuário seguem na mesma linha do que foi decidido no
acórdão recorrido quanto à manutenção de veículos, máquinas e equipamentos, assessoria,
planejamento e consultoria, ou seja, poderiam ou não serem considerados insumos, a depender
de sua utilização na empresa, se na área industrial ou na área administrativa. Todavia, não houve
qualquer demonstração neste sentido por parte da recorrente, embora ciente dos critérios
adotados no RESP 1.221.170/PR, fundamento de seu próprio recurso.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso interposto pelo sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000165/2005-20

Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital